Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, inclusive para o reconhecimento da prescrição.
Conforme o art. 112, II, do Código Penal a prescrição começa a correr “do dia em que se interrompe a execução” e é interrompida pela continuação do cumprimento da pena (art. 117, V, do Código Penal). Se, desde a fuga, decorreu o prazo prescricional, já computado o aumento de 1/3 pela reincidência (art. 110 do Código Penal), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.
Recurso de agravo provido.